Tribunal: TJBA
Processo: 0501226-57.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501226-57.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE ORTOPÉDICA. REGULAÇÃO. DEMORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIRITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE. SÚMULA 421 DO STJ. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0501226-57.2017.8.05.0103 , tendo como Apelante JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça